Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PARTICULAR DE CRECHE EM HORÁRIO INTEGRAL. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS). JULGAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora afirma ter matriculado seu filho de 2 anos em creche de período integral, com quatro refeições diárias. Com o advento da pandemia, narra que as aulas presenciais foram substituídas por 50 minutos diários em sistema EAD. Afirma a solicitação, em março, de alteração do contrato para período parcial e reclamou da não incidência de desconto previsto no contrato, motivo pelo qual solicitou a rescisão contratual. Requer a restituição de R$ 5.001,99 (cinco mil e um reais e noventa e nove centavos).
2. O estabelecimento de ensino se insurge contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para decretar a rescisão contratual entre as partes e condená-lo ao pagamento do valor de R$ 2.586,45 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a título de restituição. Em suas razões recursais, a instituição de ensino requer a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a redução do valor fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, mormente se considerado o desconto de 50% na mensalidade do mês de março/2020 e que não foi cobrada a mensalidade no mês de maio/2020.
3. É notório o impacto substancial pela pandemia de Covid-19 nos setores econômicos e nas mais diversas atividades, principalmente o setor de prestação de serviços. O referido cenário imprevisível e excepcional permite a aplicação da teoria da imprevisão para revisar os contratos firmados, distribuindo de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia. Com efeito, a pandemia é uma hipótese reconhecida de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato (art. 478, CC) ou pleitear a readequação do valor real da prestação (art. 317, CC).
4. No caso dos autos, o juízo sentenciante entendeu pela impossibilidade de adaptação do serviço de creche integral à modalidade à distância, tornando excessivamente onerosa a manutenção dos termos do contrato. Assim, considerou o impacto contratual nas duas partes e afastou a aplicação das penalidades rescisórias. Ademais, assentou que “embora não estejam presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa quantificar o valor do contrato após as alterações decorrentes da pandemia, entendo pela aplicação das regras da experiência e equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95, determinando que dos valores pagos pela autora (R$ 8.621,50), seja restituído o montante de 30%, o que totaliza R$ 2.586,45 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)”.
5. Nesse aspecto, irretocável a sentença que determinou a rescisão dos contratos entre as partes. Embora a parte recorrente afirme que a sentença não considerou o cumprimento do contrato até o decreto de interdição dos estabelecimentos de ensino, a teoria da imprevisão se aplica a partir do momento em que se verifica a imprevisibilidade, de forma a modular a onerosidade e proporcionalidade dos efeitos do contrato como um todo, e não por partes ou meses, como pretendido.
6. De fato, conforme demonstra a ficha financeira ID 87183420, a creche reduziu o valor das prestações nos meses de março e abril/2020, e ainda deixou de cobrar a prestação de maio. Embora não tenham sido expressamente considerados na sentença, tenho como razoável e proporcional a restituição de 30% dos valores reclamados pela autora, especialmente porque considera a extensão total do contrato não cumprido e o valor global da obrigação a ser paga, já que nenhuma das partes deu azo à rescisão contratual.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a empresa recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.